Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-50.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700350-50.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIM BATISTA DE SOUZA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, CELIM BATISTA DE SOUZA DECISÃO Primeiramente, vale registrar que o cumprimento de eventual multa por descumprimento de obrigação de fazer deve ser realizada no Juízo de origem. Ressalto, por oportuno, inexistência de mora da requerida, uma vez que a baixa do gravame somente pode ser executada após 15 dias do trânsito em julgado, conforme determinado em sentença. Ocorre que a ré interpôs recurso inominado contra a sentença no qual afirma a impossibilidade de cumprimento da baixa do gravame, o que obsta o trânsito em julgado da sentença no tocante a obrigação de fazer. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito